Tribunal: TJSP
Processo: 9075299-54.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto a obreira estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto a obreira estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no 905 – STJ), porém somente até junho de 2009, aplicando-se a partir daí o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9075299-54.2005.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que
são apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO
EX-OFFICIO, é apelado LUCIA REGINA DOS SANTOS SIQUEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.260
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9075299-54.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: LUCIA REGINA DOS SANTOS SIQUEIRA
ACIDENTÁRIA Auxiliar de serviços gerais Lesões
nos membros superiores Nexo causal reconhecido
Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir da data
da juntada do laudo pericial Benefício que, porém,
deverá ficar suspenso enquanto a obreira estiver em
gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo
IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei
no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no
905
STJ), porém somente até junho de 2009,
aplicando-se a partir daí o decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral

Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida
Juros de
mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês
a mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, porém
apenas no que concerne aos juros
Recursos
autárquico e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 147/152, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária
proposta por Maria Lucia Regina dos Santos Siqueira, condenando o INSS a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da citação, na
forma do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, cessando nessa data os benefícios
de auxílio-doença; mais abono anual; juros de mora desde o termo inicial do
benefício; correção monetária nos termos do art. 41 da Lei no 8.213/91; e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor das prestações vencidas até a
sentença (Súmula no 111 do STJ).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, aduzindo que as moléstias que acometem a
obreira são passíveis de tratamento. Tece considerações acerca da matéria,
destacando jurisprudência que reputa respaldar a sua posição.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda ao dia
seguinte ao da alta médica.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso autárquico, ante a deserção, nem do reexame necessário, com base no
art. 475, § 2o, do CPC/1973, nos termos do acórdão proferido pelo então relator
Des. Francisco Olavo (fls. 174/178), decisão que veio a ser confirmada pelo
aresto de fls. 240/243.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves,
deu provimento parcial ao recurso para determinar a apreciação da remessa
necessária e o julgamento da apelação interposta pelo INSS, sem a exigência
do recolhimento do porte de remessa e de retorno (fls. 260/261).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
esta Câmara procede ao exame do apelo autárquico e do recurso oficial.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões nos membros
superiores, males advindos das condições de trabalho a que estava submetida
na função de auxiliar de serviços gerais.
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 12,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário desde 04/12/1997 (fls. 132), não havendo informação acerca da
cessação do aludido benefício.
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 60/66), constatou o perito que a autora é portadora de lesões dos
extensores em ambos os braços, sendo pior à esquerda. Verificou que a
manobra de Phalen e o teste de Tínel indicam a presença de síndrome do túnel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do carpo, especialmente à esquerda, atestando que referido quadro acarreta
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente.
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, reconhecidos a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data da juntada do laudo pericial (06/06/2001 fls. 57vo), quando veio para os
autos a prova da redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, além da
confirmação do liame ocupacional.
Não é demais acrescentar que, durante o período em que a
autora estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo, o benefício de
auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser ativado após a
cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, devendo ser observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI como fator de correção monetária
de débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06;
2 Aplicação, a partir de então, do INPC, em consonância
com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905);
3 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada, a partir de sua vigência, a alteração definida pelo art. 5o, porém
apenas no que concerne aos juros.
Anote-se, por fim, que a renda mensal inicial será
reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial aos
recursos autárquico e oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital